Tribunal: STJ
Processo: 1010720-13.2019.8.26.0529
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776538 - SP(2024/0399339-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: EMILIO ATTILIO MARINO
ADVOGADOS
: FÁBIO ANTÔNIO PECCICACCO - SP025760
CARLA JOSELI MARTINS DE ABREU TESSARIN - SP280653
SOPHIA DIAS DE OLIVEIRA - SP508496
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
ADVOGADOS
: JAIRO BRAGA DE MILANI - SP169556
HENRIQUE LAZZARINI MACHADO - SP246189
EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISS E IPTU. LANÇAMENTO
COMPLEMENTAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA

CONCLUSÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM,
DIANTE
DAS
280/STF.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, PELA REGULARIDADE DO
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7/STJ
E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
211/STJ.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, aplicando os óbices das Súmulas
;
e
afastando violação ao
do CPC e majorando
280/STF 7/STJ
211/STJ,
art. 1.022
honorários.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. A controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação local de
regência, especificamente a Lei Municipal
fato que atrai a aplicação, por
1.815/1993,
analogia, da
que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
Súmula 280/STF,
extraordinário."
Documento eletrônico VDA56118755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 834a6e8e-0412-4140-9daf-8278a3c3ce04

4. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, atinente à cobrança
do IPTU diante da edificação das áreas controvertidas, por demandar o reexame do
contexto fático-probatório dos autos e da prova pericial considerada pelo acórdão
recorrido, atraindo a incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
5. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem sobre a violação do art. 86
impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos
termos da Súmula 211/STJ.
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 834a6e8e-0412-4140-9daf-8278a3c3ce04

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776538 - SP(2024/0399339-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: EMILIO ATTILIO MARINO
ADVOGADOS
: FÁBIO ANTÔNIO PECCICACCO - SP025760
CARLA JOSELI MARTINS DE ABREU TESSARIN - SP280653
SOPHIA DIAS DE OLIVEIRA - SP508496
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
ADVOGADOS
: JAIRO BRAGA DE MILANI - SP169556
HENRIQUE LAZZARINI MACHADO - SP246189
EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISS E IPTU. LANÇAMENTO
COMPLEMENTAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA

CONCLUSÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM,
DIANTE
DAS
280/STF.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, PELA REGULARIDADE DO
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7/STJ
E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
211/STJ.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, aplicando os óbices das Súmulas
;
e
afastando violação ao
do CPC e majorando
280/STF 7/STJ
211/STJ,
art. 1.022
honorários.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. A controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação local de
regência, especificamente a Lei Municipal
fato que atrai a aplicação, por
1.815/1993,
analogia, da
que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
Súmula 280/STF,
extraordinário."
4. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, atinente à cobrança
do IPTU diante da edificação das áreas controvertidas, por demandar o reexame do
contexto fático-probatório dos autos e da prova pericial considerada pelo acórdão
recorrido, atraindo a incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
Documento eletrônico VDA55107681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:45
Código de Controle do Documento: 47b61fb0-3bbf-4f8b-9685-92092b767a18

5. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem sobre a violação do art. 86
impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos
termos da Súmula 211/STJ.
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
Emílio Attilio Marino contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com majoração de
honorários.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que: i) há omissão no acórdão
proferido pelo Tribunal de origem, notadamente acerca da interpretação do
o da
art. 3
e com os arts. 2o e 31 da referida lei municipal; ii) há erro material e
Lei 1.815/93
omissão quanto à analogia como fonte do Direito Tributário, prevista no
do
art. 108,
CTN, de forma que não há subsunção entre o lançamento e o autorizado pela Lei
Municipal; iii) há omissão ainda quanto ao princípio da legalidade e do exercício da
competência legislativa.
Defende serem inaplicáveis as Súmulas
; e
ao caso concreto,
7/STJ
280/STF
e ressalta que pretende revaloração de fatos delineados e solução com base em lei
federal (CTN), dispensada a interpretação de direito local (fls. 924-928).
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo desprovimento do recurso, conforme
petição às fls. 944-953.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA55107681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:45
Código de Controle do Documento: 47b61fb0-3bbf-4f8b-9685-92092b767a18

Na origem, observo que o Tribunal julgou recursos de apelação, interpostos
por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, mantendo a cobrança de
IPTU e ISS sobre a edificação de quadras poliesportivas descobertas. O acórdão foi
assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA Município de Santana do Parnaíba
IPTU e ISS construção Lançamento complementar Cobrança dos
impostos sobre quadras poliesportivas descobertas Fato gerador do
IPTU - Lei municipal que exige que a área seja edificada e para fins de
habitação ou para atividade econômica Controvérsia que se volta
quanto à existência ou não de edificação - Áreas que se consideram
como edificadas haja vista a inequívoca obra de engenharia realizada,
sem a qual inviabilizaria a própria finalidade das quadras, logo se
mostrando devida a cobrança do IPTU e, por consequência, do ISS
construção Decadência ocorrida somente quanto à área da sede do
autor, já que a construção se deu há mais de cinco anos, portanto, com
o transcurso do lustro decadencial - Sentença mantida RECURSOS
DESPROVIDOS.
Os embargos de declaração foram rejeitados.
No recurso especial, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III,
alínea
da Constituição da República, o ora agravante indicou a existência de violação
a
aos seguintes artigos de lei federal: 32, 108, 110 e 142 do Código Tributário Nacional;
e 85, § 3o, 86 e 1.022 do Código de Processo Civil.
O recurso foi inadmitido na origem, conforme decisão às fls. 841-844. Na
decisão ora recorrida, o agravo foi conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com majoração de honorários.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA55107681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:45
Código de Controle do Documento: 47b61fb0-3bbf-4f8b-9685-92092b767a18

Quanto à apontada violação ao 1.022, do
não há nulidade por
CPC/2015,
omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de
modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta.
No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando que:

O D. Juízo a quo, por sua vez, acolhendo apenas em parte a tese
invocada pelo autor, julgou a ação parcialmente procedente, para
declarar a decadência quanto à área de construção do prédio
administrativo (sede), na medida em que sua construção, conforme
prova pericial, se deu em 2009 e o lançamento tributário ocorreu
apenas em 2019. No mais, ao fundamento de que as quadras
descobertas e caixotes de areia se encaixam na definição de área
edificada, declarou devida a cobrança dos impostos. É contra essa
deliberação que se volta o recurso.
Ao que se apura, o autor é proprietário de um imóvel localizado na
Alameda Europa, no 1.321, no Município de Santana de Parnaíba, e
neste terreno veio promovendo edificações ao longo dos anos, até que
em 2019, em decorrência de vistoria realizada pelo Fisco, foi efetivado
lançamento tributário complementar referente à IPTU e ISS Construção
sobre a área de 2.792,38m2.
Primeiramente, no que se refere ao prazo decadencial, não resta
dúvidas de que, de fato, a área da administração foi construída em
2009, porquanto assim esclarecido pelo expert, que trouxe as imagens
da evolução da construção do terreno ao longo dos anos com base em
imagens do Google Earth.
Nessa toada, se o lançamento tributário complementar ocorreu apenas
em 2019, como bem decidido na r. sentença, era mesmo o caso de se
reconhecer o transcurso do lustro decadencial quanto à cobrança
referente à sede.
No que se refere à ocorrência ou não do fato gerador do IPTU em
relação às quadras descobertas e aos caixotes de areia, a questão que
se propõe diz respeito a se aferir se essas áreas se encaixam no
conceito da Lei Municipal n°
que assim dispõe, in verbis:
1.815/93
“Art. 2o Para os efeitos deste imposto, considera-se bem imóvel:
Documento eletrônico VDA55107681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:45
Código de Controle do Documento: 47b61fb0-3bbf-4f8b-9685-92092b767a18

a) a edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer
atividade econômica;
b) a haste ou poste de madeira, ferro, cimento ou outro material fixado
verticalmente ao solo urbano de vias ou logradouros públicos, utilizados
intencionalmente para servir a qualquer destinação;
c) a cabine ou compartimento de cimento, madeira, fibra ou de qualquer
outro material fixado em vias ou logradouros públicos, utilizados na
exploração comercial ou na prestação de serviços.
Art. 3o Para os efeitos deste imposto, considera-se construído todo o
imóvel no qual exista edificação, que possa servir para habitação ou
para o exercício de quaisquer atividades econômicas.”
Ao que se nota, para a incidência do fato gerador do IPTU, necessária a
edificação, bem como o uso para fins de habitação ou atividade
econômica. É incontroverso que as quadras são utilizadas para fins
lucrativos, havendo, assim, atividade econômica exercida pelo autor, o
qual, no entanto, sustenta a ausência de edificação.
Todavia, em detida análise da prova pericial, em que pese a alegação
do autor de que as áreas em discussão não podem ser consideradas
edificadas, nota- se que para o funcionamento da atividade esportiva,
não se mostrou necessário tão somente a simplória colocação de fitas
de demarcação da quadra e colocação de areia. Pela característica da
atividade desenvolvida, as quadras e caixotes de areia apenas
estiveram aptos ao uso após a colocação de gradil de ferro, poste de
iluminação, fechamento das quadras com alambrado, mureta de
alvenaria, sistema de drenagem de águas pluviais e até mesmo
arquibancada.
Portanto, ainda que se trate de área descoberta, a ausência desta obra
de engenharia como acima explicitado, inviabilizaria a atividade
esportiva a que se propunha, logo impossível afastar a ocorrência de
edificação. Nesse sentido, inclusive, bem esclareceu o i. perito às fls.
563 em resposta aos quesitos: (ii) Possível afirmar que as quadras
descobertas constantes no imóvel do autor não se enquadram neste
conceito? RESPOSTA: Conforme explanado no corpo do presente
trabalho, assim como considerando as características das quadras,
conclui-se que as mesmas, apesar de não serem cobertas, se
enquadram como sendo área construída para efeito de cobrança de
impostos.”
[...]
Documento eletrônico VDA55107681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:45
Código de Controle do Documento: 47b61fb0-3bbf-4f8b-9685-92092b767a18

Como bem esclarecido pelo d. Magistrado, a lei municipal, em seu
artigo 31, §2o, considera a área de piscina como área construída,
mostrando-se amplamente possível o uso da analogia entre piscina e
quadra poliesportiva, na medida em que ambas apesar de descobertas,
necessitam de obra de engenharia para que cumpra com a sua
finalidade. Assim, esclareceu o d. Juízo: “Daí que plenamente possível
o uso de analogia entre a piscina e as quadras poliesportivas, eis que
nos dois casos se trata de área não coberta e com uma superfície plana
exposta que teria sido manipulada artificialmente para uma destinação
econômica.” Ademais, em tendo havido edificação das áreas não
cobertas, da mesma forma, mostra-se devida a cobrança do ISS
Construção, conforme expressa previsão no item 7 da Lista Anexa à Lei
Complementar Federal
c. c. o item 7.02 da Tabela do ISS do
116/03,
Código Tributário Municipal de Santana de Parnaíba (Lei Municipal no
). Assim, é o caso de se manter a r. sentença por seus próprios e
899/75
jurídicos fundamentos, ficando mantida, inclusive, a sucumbência
outrora fixada em primeiro grau, na medida em que vários foram os
pedidos elaborados (decadência quanto a duas áreas construídas do
terreno, alteração da base de cálculo do IPTU e alteração da base de
cálculo do ISS) e somente se reconheceu a decadência quanto a área
da sede.

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada,
porquanto o acórdão manifestou acerca dos pontos levantados pela agravante. Por
outro lado, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
órgão julgador.
Assim, inexiste violação ao 1.022, do CPC.
No que toca à alegada violação aos arts. 32, 108, 110 e 142 do CTN,
atinentes ao mérito da controvérsia, da análise dos autos se verifica inolvidável que a
apreciação da pretensão do recorrente, ainda que sustentada com base em suposta
violação à lei federal, demandaria, necessariamente, a interpretação da legislação
Documento eletrônico VDA55107681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:45
Código de Controle do Documento: 47b61fb0-3bbf-4f8b-9685-92092b767a18

local considerada pelo acórdão recorrido, especificamente a Lei Municipal 1.815/1993,
o que é inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO
DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LEI
LOCAL. SÚMULA 280.
1. A Corte regional dirimiu a controvérsia nestes termos (fls. 58-63, e-
STJ, grifei): "No mesmo sentido, pelo desprovimento do recurso, o
percuciente parecer de lavra do Procurador de Justiça atuante no feito,
Dr. Eduardo Roth Dalcin, que acrescentou, ainda, que "os créditos
devidos ao Estado a título de honorários advocatícios de sucumbência
não integram o patrimônio econômico dos procuradores do estado,
motivo pelo qual é inviável receberem o mesmo tratamento dado aos
créditos devidos aos advogados privados, não se aplicando os artigos
85, § 14, do CPC [Os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da
legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial] e 23 da
[Os honorários incluídos
Lei no 8.906/1994
na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao
advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta
parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja
expedido em seu favor]. A correção deste entendimento fica mais
evidente a partir da análise da Lei Estadual no
que
10.298/1994,
"Extingue o Fundo de Assistência Judiciária e cria o Fundo de
Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado e o Fundo de
Aparelhamento da Defensoria Pública", regulamentada pelo Decreto
Estadual no
[Dispõe sobre o Fundo de Reaparelhamento
54.454/2018
da Procuradoria-Geral do Estado - FURPGE, de que trata a Lei no
10.298, de 16 de novembro de 19941 ] e pela Resolução no 151/2019
[estabelece o pagamento de prêmio de produtividade aos procuradores
do Estado], que estabeleceu o prêmio de produtividade aos
procuradores do Estado. O FURPGE é composto, exclusivamente,
pelos valores arrecadados dos honorários de sucumbência devidos em
razão da vitória da
em ações judiciais, a indicar que integram o
PGE/RS
patrimônio do ente público, razão pela qual é viável a compensação
pretendida e deferida".
2. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de
origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Lei
Documento eletrônico VDA55107681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:45
Código de Controle do Documento: 47b61fb0-3bbf-4f8b-9685-92092b767a18

Estadual
Decreto Estadual
e Resolução
10.298/1994,
54.454/2018
). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na
151/2019
Súmula 280 do STF.
3. A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a
jurisprudência do STJ de que os honorários advocatícios de
sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem
direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio
público do ente público, de modo a permitir, nessa hipótese, a
compensação da verba honorária devida ao ente público com o
montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via
precatório.
4. Agravo Interno não provido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.330.769/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe de
.
18/12/2023)
Por outro lado, a pretensão da parte recorrente de que a cobrança do IPTU
encontra óbice nos pressupostos cumulativos para a ocorrência do fato gerador, uma
vez que "Os dispositivos afirmam que, para se considerar bem imóvel é necessário,
antes de tudo, ter edificação, e, depois, utilizável para habitação ou exercício de
atividade econômica, trazendo os elementos que constituem a edificação" (fl. 792)
encontra óbice na

Súmula 7/STJ, porque para alterar as conclusões do órgão julgador
nesse sentido, notadamente diante da análise detida da prova pericial constante dos
autos, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO
DO
DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
SÚMULA 284 DO STF. RESERVA LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADA EM AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
ANTERIORMENTE
AJUIZADA
CONTRA
O
RECORRENTE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...]
4. Para chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal de
origem, é inevitável novo exame do acervo fático-probatório
Documento eletrônico VDA55107681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:45
Código de Controle do Documento: 47b61fb0-3bbf-4f8b-9685-92092b767a18

constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo Interno não provido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.168.672/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
22/5/2023,
de
.
5/6/2023)

Por fim, quanto à análise do art. 86 do CPC, a matéria não foi objeto de
exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de
declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o recurso especial, incidindo o teor da
"inadmissível
Súmula 211/STJ:
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal
".
a quo
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
III, DO CPC.
ART. 927,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.536.934/BA,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
21/8/2024)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA55107681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:45
Código de Controle do Documento: 47b61fb0-3bbf-4f8b-9685-92092b767a18

[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.578.117/RN,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
14/10/2024)

Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que "o​
do
condiciona o prequ
art. 1025
CPC/2015
estionamento ficto ao
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou obscuridade,
ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por ofensa ao
do
art. 1.022
com o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a
CPC/2015,
matéria" (AgInt no
Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 2.528.396/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55107681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:45
Código de Controle do Documento: 47b61fb0-3bbf-4f8b-9685-92092b767a18

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.776.538 / SP
Número Registro: 2024/0399339-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10107201320198260529
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMILIO ATTILIO MARINO
ADVOGADOS : FÁBIO ANTÔNIO PECCICACCO - SP025760
CARLA JOSELI MARTINS DE ABREU TESSARIN - SP280653
SOPHIA DIAS DE OLIVEIRA - SP508496
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
ADVOGADOS : JAIRO BRAGA DE MILANI - SP169556
HENRIQUE LAZZARINI MACHADO - SP246189
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMILIO ATTILIO MARINO
ADVOGADOS : FÁBIO ANTÔNIO PECCICACCO - SP025760
CARLA JOSELI MARTINS DE ABREU TESSARIN - SP280653
SOPHIA DIAS DE OLIVEIRA - SP508496
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
ADVOGADOS : JAIRO BRAGA DE MILANI - SP169556
Documento eletrônico VDA56078554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:35
Código de Controle do Documento: 1ed4538c-b8e7-41be-8165-cc09cd9e2f0d

HENRIQUE LAZZARINI MACHADO - SP246189
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:35
Código de Controle do Documento: 1ed4538c-b8e7-41be-8165-cc09cd9e2f0d